Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021522-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA PEREIRA DE JESUS FRANCA - CPF: 019.371.771-90 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR SORTEIO - RECUSA DA ADMINISTRADORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À NOVAS GARANTIAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado, ao argumento de que há restrição cadastral ao seu nome ou de que há necessidade de apresentação de novas garantias, máxime porque a condição financeira do consumidor já foi analisada - e aprovada - no momento da adesão ao grupo.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1021522-11.2022.8.11.0003

Apelante
: Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda.

Apelada
: Patricia Pereira de Jesus Franca

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda.

Ação
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Patricia Pereira de Jesus Franca
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a requerida libere a carta de crédito em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem assim condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 180193538): Suscita preliminar de sentença
ultra petita
, ao argumento de que a parte autora apenas pleiteou indenização por danos morais pela suposta na liberação da carta de crédito, mas não buscou a revisão das cláusulas contratuais, nem mesmo contestou os demais termos do contrato.

No mérito, defende a reforma da sentença, porque afirma que, no ato da venda da carta de crédito, foi esclarecida a autora acerca das condições do consórcio e das condições necessárias à liberação da carta de crédito.

Alega que o art. 14, §4o da Lei no 11.705/2008 autoriza a administradora a exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas e acrescenta que o Item 3, II, do contrato de adesão estabelece que “
Para utilização do crédito, não poderá ter restrições cadastrais, devendo apresentar as garantias exigidas no contrato
”.

Aduz que, no momento da contemplação, a autora foi novamente informada de que deveria entregar os documentos solicitados para análise e posterior liberação da carta de crédito, para aquisição do serviço desejado.

Assevera que é lícita a exigência de garantias do consorciado para a liberação da carta de crédito e que tal condição é prevista no contrato firmado entre as partes, cláusula 41.

Sustenta que não houve ofensa grave à moral da autora, o que afasta o direito à indenização por danos morais ou, subsidiariamente, entende pela redução do valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 180193545)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda.

Ação
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Patricia Pereira de Jesus Franca
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a requerida libere a carta de crédito em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem assim condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Primeiramente,
o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
ultra petita
.

Cumpre anotar que os contratos de consórcio se tratam de relações jurídicas de consumo e, portanto, estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas. Ademais, o pedido da inicial é no sentido de obrigar a administradora a realizar a liberação da carta de crédito, afastada a recusa por restrição de crédito ou, subsidiariamente, a devolução integral dos valores pagos pela autora.

Rejeita-se a preliminar
, porquanto não restou configurada a hipótese de julgamento
ultra petita
.

Passa-se ao exame do mérito.

A lide advém de contrato de adesão a grupo de consórcio no 809760, cota no 0860 do grupo no 207, firmado entre as partes em 26.05.2018, para aquisição de automóveis, no valor de crédito de R$ 23.160,00, com duração de 76 meses (Id. 180193504).

Narra a autora que recebeu, em 19.04.2022, comunicado de que a cota fora contemplada por sorteio e que o crédito de R$ 23.160,00 estaria à sua disposição desde que apresentados os documentos necessários para a sua liberação.

Aduz que informou à empresa requerida que faria a opção de utilização do crédito para aquisição de veículo Fiat Uno e que encaminhou os documentos solicitados, entre eles documentos pessoais, comprovante de endereço, informe de rendimento bancário e declaração do imposto de renda.

No entanto, alega que a administradora se recusou a liberar a carta de crédito, de maneira abusiva e ilegal, ao argumento de que o
score
da autora é baixo e que não possui margem salarial para adquirir o veículo, em razão de o valor de sua declaração de imposto de renda está abaixo do valor estipulado pela Receita Federal.

Afirma que já realizou o pagamento de 66,4520% da cota e nunca esteve inadimplente com a requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação ou de afastar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

Do exame, verifica-se que restou comprovada a contratação entre as partes, bem como a contemplação da autora por meio de sorteio em 19.04.2022 e a ausência de liberação da carta de crédito (Id. 180193505 e Id. 180193520).

Nota-se que a autora encaminhou à requerida os documentos solicitados, mas ainda assim persistiu a recusa na liberação, ao argumento de que há previsão contratual que autoriza nova análise de crédito no momento da contemplação.

Mostra-se abusiva a cláusula que impõe como requisito para a liberação da carta de crédito, a realização de nova análise creditícia de consumidor que já faz parte do grupo de consórcio, no momento em que for contemplado.

Vale ressaltar que o só fato de haver previsão no contrato de adesão de que a liberação do valor está sujeita à análise de crédito, não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas que assim dispuserem, pois estas são consideradas abusivas, máxime porque ao caso de aplica, como já mencionado, o Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a análise já foi realizada no momento da contratação e, ressalta-se, não houve inadimplência nem atrasos de pagamentos por parte do consumidor.

Com efeito, a imposição de condições à liberação do valor já contemplado, mostra-se capaz de gerar enriquecimento ilícito - vedado no ordenamento jurídico brasileiro - porque, a administradora apelante registrou ciência da condição financeira da autora em sua totalidade, ao analisar a proposta de adesão ao grupo de consórcio e, vale dizer, aprovou o seu cadastro, sem qualquer ressalva.

Assim, no ponto compreende-se que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele.

II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade.

III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido” (N.U 1008629-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RAZÕES GENÉRICAS DA NEGATIVA. SUPOSTA NÃO APROVAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSORCIADO E DO BEM COMO GARANTIA. PARCELAS DO CONTRATO INTEGRALMENTE QUITADAS. VEÍCULO CUJO VALOR ERA SUPERIOR À CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICADA CLARA E TRANSPARENTE PARA A NÃO LIBERAÇÃO. -
Ainda que haja previsão contratual e legislativa no sentido de que a análise de crédito do consorciado seja realizada em momento posterior à contemplação, esse procedimento deve pautado pela transparência, evitando-se decisões arbitrárias que impossibilitem a concretização da legítima expectativa do consorciado que se encontra quite com as parcelas do contrato e foi contemplado
. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MANTIDOS. PRAZO DE 15 DIAS QUE NÃO SE MOSTRA EXÍGUO. ASTREINTES LIMITADAS A CERCA DE 1⁄4 DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONFIGURADAS - O prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem judicial não se mostra exíguo, não tendo sido justificada a razão pela qual seriam necessários 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem judicial, na medida em que não estamos mais no auge da pandemia de COVID-19, a que faz menção a apelante.- A fixação da pena de multa diária para o caso de não cumprimento da obrigação no prazo assinalado não foi fora dos padrões da razoabilidade e ainda que o art. 537, §1o, I e II, do CPC, possibilite ao julgador modificar o valor ou a periodicidade da multa visando exercer coação sobre o devedor, sem beneficiar ou prejudicar as partes litigantes, este não é o caso.DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE SINAL DE NEGÓCIO PARA RESERVA DO VEÍCULO PRETENDIDO PELO CONSORCIADO. IRRELEVÂNCIA DE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO TER PARTICIPADO NA NEGOCIAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO QUANDO CONFIGURADO O PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.- O autor comprovou que, recebida a carta de contemplação, iniciado o processo para sua liberação, esteve na revendedora de veículos e firmou o pedido do veículo por ele escolhido, a ser quitado pela cota consorcial em questão, desembolsando, para reservar o bem pretendido, o importe de R$ 1.000,00, montante que deve ser ressarcido pela recorrente que, até a presente data não liberou dita carta de crédito ou justificou de forma coesa e transparente a negativa.- O termo inicial para incidência da atualização monetária sobre o valor da indenização por danos materiais é a data do desembolso pelo autor/apelado, quando configurado o prejuízo.Recurso de apelação não provido” (TJPR - 18a Câmara Cível - 0003857-98.2021.8.16.0001 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -

J. 12.04.2023).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FORNECIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE TODOS DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização fundada na
exigência indevida da administradora do consórcio de uma garantia adicional para liberação da carta de crédito
. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, reconhece-se o inadimplemento contratual da ré.
Direito do autor em ver disponibilizada a carta de crédito em seu favor, sem restrições ou imposição de garantia complementar.
Violação do direito de informação. Ausência de prova de que, no momento da adesão, o autor tomou efetivo conhecimento do termo padronizado com a série de cláusulas. Incidia o disposto no artigo 46 do CDC.
Abusividade da exigência. Além disso, a administradora de consórcio não demonstrou a necessidade daquela garantia adicional, tendo em vista que o autor havia regularizado sua situação junto ao banco de dados de proteção ao crédito. Descumprimento pela ré da obrigação de fornecimento da carta de crédito
. Resolução do contrato por culpa da ré. Devolução integral e imediata de todos os valores em favor do autor. Segundo, reconhece-se a existência dos danos morais. Violação da boa-fé objetiva com negativa de cumprimento injustificado do contrato de consórcio.
Autor que acreditou poder poupar via consórcio para adquirir o veículo e, justamente no momento da contemplação, experimentou frustração com a exigência abusiva para entrega da carta de crédito. Indenização fixada em R$ 5.500,00, de acordo com pedido inicial. Parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora, até em patamares maiores.
E terceiro, dou por prejudicado o recurso da ré. A partir da conclusão de resolução contratual por culpa da ré, com a consequente devolução de todos os valores pagos, os pedidos recursais da ré relativos à devolução de valores restaram prejudicados. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO” (TJSP;

Apelação Cível 1005961-35.2021.8.26.0529; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA INDEVIDA DO FORNECIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA GARANTIA ADICIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA DE MOTOCICLETAS. Ação de indenização fundada no descumprimento do contrato de consórcio.
Exigência da administradora do consórcio de uma garantia adicional para liberação da carta de crédito
. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se abusividade na conduta da empresa ré. Direito da autora em ver disponibilizada a carta de crédito em seu favor, sem restrições ou imposição de garantia complementar. Violação do direito de informação. Ausência de prova de que, no momento da adesão, a autora tomou efetivo conhecimento do termo padronizado com a série de cláusulas. Incidia o disposto no artigo 46 do CDC.
Além disso, a administradora de consórcio não demonstrou a necessidade daquela garantia adicional
. Segundo, rejeita-se a pretensão de responsabilização da corré Sanmell Motos Ltda. A empresa não negociou o consórcio, ainda que tenha participado das tratativas para venda da motocicleta. Nem mesmo as considerações da vendedora, deixando transparecer a possibilidade do uso da carta de crédito (fl. 24), configuravam fundamento bastante para uma responsabilização solidária. E terceiro, reconhece-se a existência dos danos morais. Violação da boa-fé objetiva com negativa de cumprimento injustificado do contrato de consórcio. Autora que acreditou poder poupar via consórcio para adquirir o veículo e, justamente no momento da contemplação, experimentou frustração com a exigência abusiva para entrega da carta de crédito. Indenização fixada em R$ 6.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1011149-54.2020.8.26.0590; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023).

“CONSÓRCIO. Veículo. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
Hipótese em que a autora foi contemplada por sorteio, mas a administradora recusou-se a liberar a carta de crédito ao argumento de que existia restrição cadastral ao seu nome. Descabimento. Ilegitimidade da recusa
. Proposta enviada e assinada após a contemplação, quando já haviam sido quitadas 69 parcelas das 84 previstas, caracterizando até mesmo adimplemento substancial. Princípio da boa-fé e dever legal de informações claras e precisas em relação às exigências e garantias na formação do contrato não observados pelo fornecedor.
Liberação da carta determinada. Danos morais indenizáveis, de igual modo, caracterizados, porque resultantes de abusiva recusa de liberação da carta de crédito a que fazia a autora jus por contemplação. Conduta abusiva do réu que impôs sérios transtornos à consorciada. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso” (TJSP;

Apelação Cível 1010405-96.2022.8.26.0361; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023).

Por fim, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta e. Corte tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já fixada em patamar inferior pela sentença (R$ 5.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023